Tribunal: TCU
Processo: 019.959/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ato de Pensão civil da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviado ao TCU para fins de análise e de julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão civil emitido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em favor de Maria Bomfim de Almeida Reis, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e art. 7o, II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. ordenar o registro com ressalva do ato de concessão de pensão civil de Maria Bomfim de Almeida Reis (e-Pessoal 21.530/2019 - Inicial); 9.2 dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.